Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702420-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARIA DE CASTRO, CEZAR DE CASTRO MELO RÉU ESPÓLIO DE: CASSIANO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE MARIA DE CASTRO e CEZAR DE CASTRO MELO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em ação de inventário 0017877-04.2016.8.07.0007, tendo CASSIANO DE CASTRO como inventariado, pela qual indeferidos os pedidos de diligências para localização de bens e de intimação da meeira, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento de CASSIANO DE CASTRO, ocorrido em 7/4/2016 (ID 41847886). Figuram como herdeiros na condição de filhos ANA CAROLINA DE JESUS CASTRO, MARLI MARIA DE CASTRO RASO, MARLENE MARIA DE CASTRO, MARCOS ANTONIO DE CASTRO e MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA. Foi reconhecida a união estável havida entre o inventariado e JANDIRA FILOMENA DE JESUS pelo período de 31/12/1991 a 07/04/2016, data do falecimento deste (ID 139735714), cuja sentença transitou em julgado em 23/9/2022 (ID 139735713). Os bens que compõem o espólio são: 1) imóvel rural situado na Gleba 03, Lote 78 – PIC ALEXANDRE GUSMÃO – BRAZLÂNDIA – DF (ID 163112037 e 163111737) e 2) veículo GM/Brazcar de placa KBU 3580 (ID e 163111739; 3) saldo em conta bancária no valor de R$ 24.871,06, atualizado até 8/5/2023 (ID 161646424). ANA CAROLINA DE JESUS CASTRO foi nomeada inventariante (ID 41847921). Todavia, foi removida do encargo (ID 50660019). Nomeada MARLENE MARIA DE CASTRO para o encargo de inventariante (ID 55510899), havendo prestado compromisso (ID 57597224). Ana Carolina de Jesus Castro apresentou embargos de Declaração da Decisão que a removeu da inventariança (ID 58320920). Todavia, os embargos foram rejeitados (ID 58544160). Foram citados os herdeiros: MARLI MARIA DE CASTRO RASO (ID 41847973), MARLENE MARIA DE CASTRO (ID 41847976), MARCOS ANTONIO DE CASTRO (ID 41847981) e MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA (ID 41847985). Instada, a inventariante informou o endereço em que o veículo GM/Brazcar de placa KBU 3580 pode ser encontrado, o valor das dívidas do espólio, assim como apresentou plano de partilha (ID 58921769). Os demais herdeiros não se manifestaram acerca do plano de partilha (ID 63347725).A inventariante informou o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável supostamente havida entre Jandira Filomena de Jesus e o de cujus, sob o no 0705240-38.2020.8.07.0007, em trâmite na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 61697041). Indeferido o pedido de avaliação do veículo a ser partilhado (ID 64079663). Instada, a inventariante apresentou plano de partilha, informou o andamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e reiterou o pedido de avaliação do veículo (ID 65701895). Os demais herdeiros deixaram de se manifestar (ID 67126770). A Decisão de ID 67204824 determinou a suspensão do processo no aguardo do julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável supostamente havida entre Jandira Filomena de Jesus e o de cujus, sob o no 0705240-38.2020.8.07.0007, em trâmite na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 61697041). A inventariante e a suposta companheira apresentaram termo de acordo no qual requereram que Jandira seja nomeada inventariante nestes autos (ID 87764999). Determinada a intimação dos demais herdeiros para informarem se estão de acordo com a nomeação de JANDIRA FILOMENA DE JESUS como inventariante (ID 88037044). Jandira e Ana Carolina manifestaram favorável à nomeação de Jandira Filomena para o encargo (ID 90078202). MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA foi intimada, todavia, não se manifestou (ID 94695515). Frustrada a tentativa de intimação de MARLI MARIA DE CASTRO RASO (ID 92018603). Instadas, Ana Carolina e Jandira requereram a intimação de Marli Maria e Marcos Antonio por meio de aplicativa Whatsapp (ID 95475390), o que foi indeferido (ID 96587320). JANDIRA FILOMENA DE JESUS foi nomeada inventariante, em 7/7/2021 (ID 96587320) e apresentou termo de compromisso (ID 97610966). Posteriormente, a inventariante noticiou o julgamento do processo no 0705240-38.2020.8.07.0007 que declarou a existência de união estável entre JANDIRA FILOMENA DE JESUS e CASSIANO DE CASTRO período de 31/12/1991 a 07/04/2016, data do falecimento deste (ID 139735714), cuja sentença transitou em julgado em 23/9/2022 (ID 139735713). A herdeira Marlene reiterou impugnação às primeiras declarações e indicou os seguintes bens a integralizar o espólio: Imóvel rural situado na Gleba 03, lote 79, PIC Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF; Imóvel rural situado na Gleba 03, lote 80, PIC, Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF; Imóvel rural situado no PAD DF 130 km 53, Sítio Molumgu e Chácara Bom Sucesso, Planaltina/DF; Imóvel situado à QNO 06, conjunto G, lote 19, Ceilândia/DF(ID 144294677). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 144496931). Marlene reiteirou impugnação ao plano de partilha e informou a existência de outros bens a partilhar e dívidas do espólio (ID 147333435).A inventariante manifestou sobre as alegações (ID 148354721). Os demais herdeiros não se manifestaram (ID 148681349). Posteriormente, a herdeira Marlene manifestou nos autos (ID 152474498). Ante a ausência de demonstração da existência de outros bens de propriedade do inventariado, foi rejeitada a impugnação apresentada pela herdeira Marlene. Deferiram-se as buscas ao SISBAJUD, a fim de localizar eventuais valores em conta bancária do inventariado (ID 157384259). A herdeira Marlene apresentou embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a impugnação sob a alegação de omissão. Alegou em suma, omissão na decisão que desconsiderou as provas de propriedade dos lotes 79 e 80, Gleba 03 (ID 158661089). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 164023039). A herdeira Marlene agravou desta decisão (ID 166151674). O Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento, de modo que declarou a nulidade da decisão de ID 164023039 e determinou o retorno dos autos para apreciação da matéria ventilada nos embargos de declaração (ID 173313314 e 176232990). Determinou-se a intimação do inventariante para apresentar documentos (ID 173884072). O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga determinou a penhora sobre eventual crédito em favor de JANDIRA FILOMENA DE JESUS, até o limite de R$ 382.208,92, conforme decisão proferida no processo n. 0017877-04.2016.8.07.0007 (ID 185654419). Em 5/2/2024, determinou-se a retificação da autuação para cadastrar JANDIRA FILOMENA DE JESUS como meeira, em razão do reconhecimento da união estável havida com o inventariado pelo período de 31/12/1991 a 07/04/2016, data do falecimento deste (ID 139735714), cuja sentença transitou em julgado em 23/9/2022 (ID 139735713), nos termos da Decisão de ID 185720194. Na mesma data, anotou-se a penhora no valor de R$ 382.208,92, em desfavor de JANDIRA FILOMENA DE JESUS (ID 185776328). Em 17/4/2024, a inventariante informou que o imóvel rural situado na Gleba 03, Lote 78 – PIC ALEXANDRE GUSMÃO – BRAZLÂNDIA – DF não possui registro no cartório de imóveis e apresentou os seguintes documentos: Certidão de Regularidade Fiscal do imóvel rural emitida pela Secretaria da Receita Federal; Certificado de Cadastro de imóvel rural, últimos comprovantes de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural e última DITR - Declaração do Imposto sobre a propriedade Rural; Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos imobiliários; e Certidão de matrícula contendo a cadeia dominial ininterrupta do imóvel (ID 193604858). Em 24/4/2024 determinou-se a intimação dos demais herdeiros (ID 194481611). Marlene e Marli se manifestaram (ID 197211155). Os demais herdeiros permaneceram inertes (ID 197454941). Em 1/6/2024 determinou-se a intimação da inventariante para se manifestar acerca das alegações de ID 197211155, no prazo de 10 (dez) dias (ID 198471866). O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga reiterou o pedido de penhora sobre eventual crédito em favor de JANDIRA FILOMENA DE JESUS, até o limite de R$ 382.208,92, conforme decisão proferida no processo n. 0017877-04.2016.8.07.0007 (ID 198979520). Em 6/6/2024 reiterou-se o ofício à à 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 199279092). Transcorreu in albis o prazo para a inventariante cumprir a decisão de ID 198471866 (ID 201075749). Em 21/6/20204, determinou-se a intimação pessoal da inventariante para cumprir as determinações anteriores, sob pena de remoção (ID 201211998). Não foi possível a intimação pessoal da inventariante no endereço encontrado nos autos (ID 201211998). Em 3/7/2024 removeu-se a inventariante JANDIRA FILOMENA DE JESUS do respectivo encargo (ID 202674048). As herdeiras Maria das Dores de Castro Silveira e Marli Maria de Castro Razo concordaram com a nomeação de Marlene Maria de Castro como inventariante e requereram, após a nomeação, o prazo de 60 dias para cumprimento das determinações anteriores. Alegaram que a herdeira Marlene reside em Belo Horizonte, razão por que requereram a indicação de co-inventariante Cézar de Castro Melo, seu filho, que reside em Brasília, o que viabiliza as diligências perante os órgãos necessários (ID 203797049). Os demais herdeiros se mantiveram inertes. Em 18/7/2024 nomeou-se inventariante MARLENE MARIA DE CASTRO (ID 203896478). Expediu-se o termo de inventariante (ID 204649577). Em 25/7/2024 a inventariante apresentou embargos de declaração, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de inventariança compartilhada com seu filho Cézar de Castro Melo (ID 205318756). Acolheram-se os embargos de declaração para corrigir a omissão apontada e nomeou-se MARLENE MARIA DE CASTRO e CEZAR DE CASTRO MELO para o cargo de inventariante, em 9/8/2024 (ID 206767400). Em 12/8/2024 expediu-se o termo de compromisso (ID 207116351). Apresentou-se o termo devidamente assinado em 20/8/2024 (ID 208194492). Os inventariantes requereram a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, a fim de adotarem medidas de posse e administração do espólio (ID 208194465). Em 25/11/2024 os inventariantes indicaram outros bens à partilha e requereram providências para a demonstração de eventuais direitos do espólio (ID 218495106). Anexaram-se documentos É o relatório. Decido. Este inventário tramita há mais de 8 anos, período em que houve inúmeros pedidos e divergências entre as partes, e, ainda está distante de seu desfecho. O processo judicial tem sua marcha, que sempre deve ser para frente, aproximando-se paulatinamente do seu fim, que é o provimento jurisdicional pleiteado. Compete às partes diligenciarem perante os órgãos a fim de demonstrar eventuais direitos do espólio. Portanto, indefiro os pedidos dos inventariantes de ID 218495106. Intimem-se os inventariantes para, no prazo de 60 (sessenta) dias apresentarem plano de partilha, acompanhado dos seguintes documentos: 1) DO AUTOR DA HERANÇA: Certidão conjunta negativa de tributos, contribuições federais e dívida ativa da União, que poderá ser obtida no site http://www.receita.fazenda.gov.br; Certidão negativa de débitos, contribuições e dívida ativa distritais, que poderá ser obtida no site http://www.fazenda.df.gov.br; 2) DOS HERDEIROS: apresentar nova procuração, em que a assinatura da outorgante seja física, ou, se eletrônica, que se utilize de certificado digital, que possui nível mais elevado de confiabilidade (art. 4o, III, da Lei 14.063/2020), atualizada, acompanhada do RG e certidão de casamento ou nascimento, expedidas recentemente (até 30 dias); 3) LETRA C - DOS BENS IMÓVEIS: Certidão de matrícula contendo a cadeia dominial ininterrupta do imóvel e Certidão de Ônus ou transcrição atualizada emitida pelo cartório de Registro de Imóveis; Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos imobiliários; Certidão de Regularidade Fiscal do imóvel rural emitida pela Secretaria da Receita Federal; Certificado de Cadastro de imóvel rural, últimos comprovantes de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural e última DITR - Declaração do Imposto sobre a propriedade Rural, atualizada; 4) LETRA D - DOS VEÍCULOS: DUT; CRLV atual; Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos do veículo, que poderá ser obtida no site http://www.fazenda.df.gov.br, atualizada. Esclareço que tratando-se de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos e tratando-se de bens litigiosos, ficarâo sujeitos à sobrepartilha (CPC, art. 669, III). Publique-se.” – ID 219962433. Nas razões recursais (ID 68142190), MARLENE MARIA DE CASTRO e CEZAR DE CASTRO MELO, ora agravantes, suscita preliminar de nulidade, afirmando que a decisão agravada “violou o artigo 93, IX da Constituição da República e o artigo 489, §1o, III e IV do CPC, porquanto proferida sem qualquer fundamentação, tendo o MM. Juiz de direito se valido de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (ID 68142190, p. 7). Alegam que “há nos autos comprovação de que os Inventariantes já diligenciaram em busca destas informações, porém não conseguiram obtê-las amigavelmente ou administrativamente”, razão pela qual requereram a busca judicialmente, “tendo-se em vista os convênios existentes entre o Poder Judiciário e demais órgãos, além do poder de polícia do juízo” (ID 68142190, pp. 5 e 6). Sustentam que “há verossimilhança nas alegações dos agravantes porquanto faz-se necessário esgotar todas as diligências necessárias para a completa identificação do acervo inventariado. A apresentação incompleta do acervo hereditário pode causar à destituição dos Inventariantes, além de petição de sonegados, e, ainda, necessidade de realização de sobrepartilha de bens que são conhecidos da meeira, mas que não foram arrolados no inventário” (ID 68142190, p. 6). Argumentam que “existe fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de não concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, porquanto os agravantes poderão ser destituídos do encargo ou inseridos em pena de sonegados, caso apresentem plano de partilha sem que haja a completa apuração do acervo hereditário (ID 68142190, p. 6). Justificam a necessidade das provas requeridas (pesquisa via RENAJUD, expedição de ofício ao Incra e à Seara Alimentos), de intimação da meeira e ex-inventariante, que está na posse dos bens e imóveis, e a necessidade de avaliação judicial dos bens inventariados (ID 68142190, pp. 8-12). Requerem ao final: “( ) seja recebido com efeito suspensivo; e provido para cassar a decisão agravada por ter violado o artigo 93, IX da Constituição da República e o artigo 489, §1o, III e IV do CPC, porquanto proferida sem qualquer fundamentação; e, subsidiariamente, reformar a decisão agravada para deferir os pedidos de realização de renajud, expedição de ofício ao INCRA e à Seara alimentos, intimação da meeira e avaliação dos bens que compõem o acervo hereditário, para fins de regular processamento do processo de inventário.” – ID 68142190, p. 11. Preparo recolhido (IDs 68145851-52). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferidos pedidos de diligências formulados em inventário judicial (ID 219962433 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, buscam os agravantes a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferidos os pedidos de diligências formulados pelos inventariantes e determinada a apresentação de plano de partilha, acompanhado de diversos documentos (ID 219962433 na origem). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, verifica-se que a meeira JANDIRA FILOMENA DE JESUS foi removida do encargo de inventariante de ofício, por não ter cumprido diversas determinações judiciais (ID 202674048). Em 9/8/2024, nomeados MARLENE MARIA DE CASTRO e CEZAR DE CASTRO MELO, ora agravantes, como inventariantes (ID 206767400). O pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias formulado pelos inventariantes foi deferido em 22/8/2024 (ID 208331102). Em 22/11/2024, os inventariantes informaram, em suma, que: a) requereram informações ao INCRA quanto aos Lotes 78, 79 e 80, Gleba 3, PIC Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, e foram informados que “a Sra. Jandira preencheu rquerimento para que os imóveis sejam transferidos diretamente para o seu nome. O requerimento para obtenção formal destas informações foi preenchido pelos Inventariantes mediante o no de solicitação 001799.0099774/2024, sendo que até o momento não foi respondido pela autarquia”, razão pela qual requereram a expedição de ofício ao INCRA para se abster de transferir os imóveis à meeira antes da partilha dos bens (ID 218495106, p. 3); b) obtiveram junto à Receita Federal as últimas declarações de imposto de renda do inventariado, nas quais “consta a informação de que a Granja Bom Jesus esteve em operação, sendo que o inventariado declarava as receitas provenientes do empreendimento avícola” e que “Pelos extratos bancários obtidos mediante sisbajud (id. 161646420) realizado nos autos é possível inferir que o contrato com a Seara permaneceu após o óbito do Sr. Cassiano, sendo que as receitas foram imediatamente sacadas ou transferidas para terceiros indevidamente e sem autorização deste MM. Juiz ou dos demais herdeiros” (ID 218495106, pp. 3-4); c) embora tenham notificado extrajudicialmente Seara Alimentos para esclarecer “o vínculo mantido com a Granja Bom Jesus, apresentando ao Espólio os contratos e comprovantes de pagamento realizados em decorrência de vínculo comercial entre as partes, desde a data do óbito do Sr. Cassiano de Castro (07/04/2016) até a presente data”, não obtiveram qualquer resposta (ID 218495106, p. 4), e por isso requereram a expedição de ofício pelo juízo; d) enviaram notificação extrajudicial à ex-inventariante JANDIRA FILOMENA DE JESUS “para que esta procedesse com a imediata entrega dos bens móveis, assim como as chaves dos bens imóveis que encontram-se indevidamente em sua posse, bem como para que fornecesse o contato do contador responsável pela gestão e contabilidade dos bens, frutos e rendimentos vinculados ao espólio, inclusive de suas empresas, especialmente da Granja Bom Jesus, com o intuito de apurar e regularizar a situação financeira dos bens em inventário; assim como para que apresentasse os documentos e informações referentes às rendas, dívidas, contratos e quaisquer outras obrigações que envolvam os bens do espólio, de modo a garantir a correta apuração dos ativos e passivos e viabilizar o encerramento do processo de inventário”, mas a meeira não recebeu a notificação, justificando a necessidade de intimá-la pessoalmente “para que entregue as chaves e a posse dos bens inventariados para os atuais Inventariantes do Espólio” (ID 218495106, p. 5); e) necessária a “realização de renajud em nome do inventariado Cassiano de Castro e de sua companheira Jandira Filomena de Jesus, para fins de apurar a existência de outros automóveis a serem incluídos no acervo inventariado” (ID 218495106, p. 5). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual indeferidos os pedidos, no seguinte teor: “( ) Este inventário tramita há mais de 8 anos, período em que houve inúmeros pedidos e divergências entre as partes, e, ainda está distante de seu desfecho. O processo judicial tem sua marcha, que sempre deve ser para frente, aproximando-se paulatinamente do seu fim, que é o provimento jurisdicional pleiteado. Compete às partes diligenciarem perante os órgãos a fim de demonstrar eventuais direitos do espólio. Portanto, indefiro os pedidos dos inventariantes de ID 218495106. ( )” – ID 219962433, pp 4-5. À vista do que se tem, há indícios de que o prosseguimento do feito de origem sem o esgotamento das diligências necessárias pode causar, além da destituição dos inventariantes, eventual pena de sonegados e necessidade de sobrepartilha de bens que poderiam ter sido arrolados no processo de inventário. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, sem prejuízo de nova análise, defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os demais herdeiros e a meeira para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora